Tribunal: TJDFT
Processo: 0040935-25.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANOS BRESSER E VERÃO. PRELIMINAR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. MÉRITO. SUSPENSÃO DO FEITO. REPERCUSSÃO GERAL. ACORDO FEBRABAN. PARÂMETROS DE CÁLCULO. QUESTÕES PRECLUSAS. JUROS REMUNERATÓRIOS EXCLUÍDOS. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Embora o julgamento do paradigma representativo da controvérsia – Tema 264 – tenha permanecido suspenso até 17/12/2019, devido ao acordo extrajudicial firmado com a Febraban, infere-se que foi indeferido o pedido de suspensão nacional de todos os processos que tratem da matéria, não havendo qualquer determinação constante no bojo do RE 626.307/SP que acarrete a suspensão de todos os processos relacionados aos Planos Bresser e Verão.

2. Diante do panorama fático-jurídico delineado nos autos, é certo que a homologação dos cálculos encontra-se preclusa e acobertada pela coisa julgada, sendo inequívoca a exclusão dos juros remuneratórios, conforme havia sido determinado, o que afasta a alegação de erro material ou enriquecimento indevido.

3. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Apelação desprovida.